Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. CRIME TENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. QUANTUM. MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado nas modalidades consumada e tentada.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II); verificar a possibilidade de fixação do regime aberto (III).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A desistência voluntária, segundo a lição de Cleber Masson, ocorre quando o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação [in Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – v. 1. – 14 ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020, p. 301]. 3.1. Com efeito, para que se configure a excludente de tipicidade insculpida no art. 15 do Código Penal, mister que o agente desista de praticar a conduta delitiva por livre e espontânea vontade, respondendo unicamente pelos atos já praticados, o que não restou evidenciado no caso em análise.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base utilizada pelo magistrado, pois mais benéfica à ré.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
6. Tratando-se de reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33 e 155, §4o. STJ, Súmula 659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.500.416/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 03.08.2017. STJ, AgRg no AREsp no 2.142.094/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.09.2022. TJDFT, Acórdão no 994030, Rel. Des. George Lopes, Revisor: Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, j. 09.02.2017. TJDFT, Acórdão no 1387331, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.11.2021. TJDFT, Acórdão no 1018726, Rel. Des. George Lopes, Revisor: Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, j. 11.05.2017. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.